Tribunal: STF
Processo: ACO 3605
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO PELA UNIÃO. CONCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO DEFERIDA PELO PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS.



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado de Santa Catarina contra a União, na qual deduzidos os seguintes pedidos: 



    “a) liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, a fim de: 



    a.1) determinar à União que efetue a DEDUÇÃO IMEDIATA, das parcelas vencidas e vincendas dos contratos de dívidas do Estado de Santa Catarina com a União, incluindo os contratos em que a União prestou garantia (administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional), todos listados na presente ação, das perdas do ICMS incidente sobre gasolina, energia elétrica e comunicações desde o mês de publicação da lei, no que exceder a 5%, calculadas mês a mês com base no mesmo período do ano anterior, com correção monetária, na forma prevista no art. 3º e seus parágrafos da LC n. 194/2022; 



    a.2) a suspensão da execução das cláusulas de garantia e contragarantia dos contratos listados nesta ação, bem como a suspensão de todos os efeitos que seriam imputados ao Estado autor na condição de devedor, inclusive reflexos em restrições legais que impedem o acesso e a obtenção a novos financiamentos; 



    a.3) a determinação de que União se abstenha de executar as garantias e contragarantias em decorrência de inadimplência do Estado Autor, nos contratos referidos neste processo, até o julgamento de mérito do presente caso, bem como que proceda ao estorno em favor do Estado dos valores eventualmente já bloqueados em execução das referidas contragarantias; 



    a.4) a determinação para que a União se abstenha de inserir o Estado de Santa Catarina no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais – CAUC, ou em qualquer cadastro de adimplência ou sistema de informações financeiras análogo, em razão de pagamento supostamente insuficiente de sua dívida com a União, decorrente da referida compensação; 



    a.5) a determinação para que a União se abstenha de constranger o Estado de Santa Catarina em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) em âmbito federal, como consequência da compensação ora requerida; 



    a.6) a determinação para que não sejam computados, como consequência da compensação ora requerida, encargos moratórios em função das parcelas dos contratos listados no processo, administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional; 



    b) no mérito, que seja julgada procedente a pretensão estadual, com a ratificação integral dos pedidos da tutela antecipada de urgência, para que: 



    b.1) seja a União condenada em obrigação de fazer consistente em deduzir, das parcelas de sua dívida com a União, incluindo os contratos em que a União prestou garantia (administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional), todos já listados no processo, as perdas de arrecadação do ICMS incidentes sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, no que excederem a 5%, calculadas mês a mês, a partir de 23 de junho de 2022, com base no mesmo período do ano anterior, com correção monetária, na forma prevista no art. 3º e seus parágrafos da LC n, 194/2022, até dezembro de 2022; 



    b.2) a União seja condenada em obrigação de não fazer consistente em abster-se de executar as garantias e/ou contragarantias vinculadas aos contratos de empréstimos elencados nesta ação, de inserir o demandante em qualquer cadastro ou registro restritivo de direitos que tenham como fundamento a parcela objeto desta ação; 



    b.3) determine-se que a União proceda à devolução de quaisquer valores eventualmente bloqueados e/ou transferidos ao Tesouro Nacional a título de contragarantia, em razão de inadimplemento dos contratos administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional, elencados na presente ação; 



    c) a determinação de citação da União, por meio de sua Advocacia-Geral da União, no endereço constante da qualificação; 



    d) a condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência, nos termos da lei.” (e-doc. 1, p. 16-18).



    2. Previamente à angularização da relação processual, manifestou-se a União, na Petição/STF nº 88.030, de 2022, pugnando pelo indeferimento do “pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Estado-autor” (e-doc. 5, p. 41), “sem prejuízo de, posteriormente, apresentar sua defesa quando formalizada a sua citação” (e-doc. 5, p. 1).



    3. Em nova manifestação (Petição/STF nº 99.093, de 2022), a União requereu a suspensão do processo “por 120 (cento e vinte) dias contados do dia 02 de dezembro de 2022, prazo previsto para a duração do grupo de trabalho específico sobre os critérios da compensação da eventual perda de arrecadação do ICMS dos Estados, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 194/2022” (e-doc. 13, p. 6).



    4. O Estado de Santa Catarina postulou a juntada de informação técnica proveniente da Secretaria de Estado da Fazenda, contendo dados sobre a perda de arrecadação suportada pelo ente estadual na vigência da Lei Complementar nº 194, de 2022. Reiterou, na oportunidade, o pedido de tutela provisória de urgência (e-doc. 18). 



    5. A União apresentou, por meio da Petição STF nº 58.080, de 2023 (e-docs. 21 e 22), “minuta de acordo homologada no bojo da ADI n. 7191 e da ADPF n. 984, tendo em vista a produção de efeitos processuais transacionados pelas partes na presente ação cível originária” (e-doc. 21, p. 1). Informa que, “após tratativas conciliatórias no âmbito do Supremo Tribunal Federal, foi celebrado acordo entre a União e o[s] Estados membros no sentido de extinguir as ações cíveis originárias em que se discute a compensação da queda de arrecadação do ICMS, nos termos dos arts. 3º e 14 da Lei Complementar nº 194/2022” (e-doc. 21, p. 1). Esclarece ter-se convencionado que haverá renúncia, por parte dos Estados-membros, do direito sobre o qual se funda a ação, desde que adimplidas “algumas condicionantes indicadas no acordo” (e-doc. 21, p. 2).



    6. Requereu, na pendência das referidas condicionantes, (i) fossem “suspensas as ações cíveis originárias nºs 3586, 3590, 3591, 3592, 3594, 3595, 3596, 3605, 3607, 3611, 3614 e 3615, bem como as antecipações de tutela concedidas no âmbito das referidas demandas, nos termos da Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro do acordo anexo, desde a sua homologação” (e-doc. 21, p. 3); e (ii) fosse “reconhecida a suspensão dos prazos processuais em curso, desde a data da homologação do acordo, nos termos do art. 221 c/c art. 313, II e art. 314, todos do Código de Processo Civil, bem como que seja concedida a oportunidade às partes de apresentação dos recursos e manifestações, caso ocorra uma das condições resolutivas indicadas no acordo” (e-doc. 21, p. 3). Aduziu, ao final, que, “surgindo qualquer controvérsia a respeito do cumprimento do referido ajuste, deve o pedido ser redirecionado ao juízo da ADI n. 7191 e ADPF n. 984” (e-doc. 21, p. 4).



    7. Determinei a intimação do Estado de Santa Catarina, para que se manifestasse sobre o que requerido pela União, notadamente quanto ao interesse no prosseguimento do feito (e-doc. 13).



    8. Por meio da Petição STF nº 85.960, de 2023 (e-doc. 26), manifestou-se a parte autora no sentido de que “não se opõe ao pedido de suspensão do processo, nos termos postulados pela União, ressalvada a faculdade de apresentar novos requerimentos nos autos da presente ação cível originária, caso não sejam implementadas as condicionantes previstas pela Cláusula Terceira, Parágrafo Terceiro, do acordo referendado pelo Plenário desse e. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 26, p. 1). 



    9. Expostos esses fatos, com fundamento no art. 313, inc. II, do CPC, determino a suspensão do presente feito, conforme convencionado pelas partes, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a fim de aguardar a ultimação dos termos do acordo homologado nos autos da ADPF nº 984/DF e da ADI nº 7.191/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 28/06/2023).



    10. Após o transcurso do prazo de suspensão deferido, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao interesse no prosseguimento da demanda.



    11. Com ou sem manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos.



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator